Tribunal: TJSP
Processo: 2163984-92.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL. Agravo de instrumento contra decisão que determinou a suspensão dos efeitos de leilão extrajudicial de imóvel. Existência de anterior ação anulatória cumulada com pedido de consignação em pagamento e revisão contratual, e pedido liminar de suspensão dos atos expropriatórios de leilão extrajudicial, envolvendo as mesmas partes,

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL. Agravo de instrumento contra decisão que determinou a suspensão dos efeitos de leilão extrajudicial de imóvel. Existência de anterior ação anulatória cumulada com pedido de consignação em pagamento e revisão contratual, e pedido liminar de suspensão dos atos expropriatórios de leilão extrajudicial, envolvendo as mesmas partes, fundamentado no mesmo contrato e nos mesmos fatos discutidos nesta demanda. Anterior distribuição de agravo de instrumento à 28a Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça. Prevenção configurada, na forma do art. 105 do Regimento Interno. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.